Tribunal: TJPA
Processo: 0813789-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813789-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Agravo Interno em agravo de instrumento. Tutela de urgência. Fundamentos suficientes. Ausência de nulidade. Inexistência de prejuízo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário discutido em ação declaratória de inexistência de débito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a decisão que deferiu a tutela de urgência carece de fundamentação, ensejando nulidade;

(ii) se a decisão monocrática apreciou corretamente o objeto do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada analisou adequadamente o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base nos documentos apresentados e nos requisitos legais para concessão da tutela de urgência;

4. A alegação de ausência de fundamentação foi afastada, pois a decisão de primeiro grau, ainda que sucinta, apresentou motivação suficiente, conforme entendimento consolidado do STJ;

5. A decisão monocrática enfrentou o mérito do agravo de instrumento, demonstrando a presença dos requisitos legais e afastando a alegação de nulidade;

6. Não se verifica prejuízo processual que justifique a anulação da decisão, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A decisão que defere tutela de urgência com base em elementos documentais e fundamentação suficiente não é nula, ainda que sucinta.
2.
A ausência de prejuízo processual afasta a declaração de nulidade
.
”

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática (Id. 23174210) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos (proc. 0904673-48.2022.8.14.0301).

Em síntese da demanda, a empresa Nortebus Comércio de Peças Ltda-EPP ajuizou a ação declaratória visando a suspensão da exigibilidade e posterior declaração de inexistência do crédito tributário constante do AINF n. 092013510000405-0, relativo à cobrança de ICMS, que, segundo alega, já havia sido pago por meio de substituição tributária, restando um saldo devedor muito inferior ao valor cobrado pelo fisco.

Em decisão liminar (Id. 99836070 dos autos de origem), o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em face desta decisão, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por ausência de vícios (Id. 119557792 – autos de origem)
.

Inconformada, a Fazenda Estadual interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id. 21547762) sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão dos aclaratórios por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta a falta de interesse de agir da agravada por terem sido seus argumentos acolhidos administrativamente.

Assevera, ainda, que os documentos acostados aos autos principais não comprovam a inexistência do débito tributário, pelo que, requer a reforma da decisão para restabelecer a exigibilidade do crédito tributário discutido.

Em Decisão Monocrática (Id. 23174210), foi negado provimento ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o agravante interpôs
Agravo Interno
(Id. 23790175), alegando, em suma, que o objeto do recurso principal é a anulação da decisão dos Embargos e não da decisão que concedeu a tutela de urgência, como apreciado na Decisão agravada.

Reitera os argumentos iniciais acerca da nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação, requerendo a reforma do
decisum
para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Não foram apresentadas
contrarrazões
(Id. 24682450).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

Prosseguindo, antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão de piso.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso em comento, consiste o cerne recursal na apuração da legalidade da decisão que rejeitou os Embargos Declaratórios opostos contra a Decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos do processo original.

O agravante, nas razões do interno, se limita a afirmar que, ao contrário da análise feita na Decisão Monocrática Id. 23174210, o objeto do presente Agravo de Instrumento é a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a Decisão que deferiu a tutela de urgência (Id. 119557792 dos autos originais).

Entretanto, basta uma simples leitura das razões do recurso principal para perceber que, a despeito da alegação preliminar de nulidade da decisão dos aclaratórios, por ausência de fundamentação, o objeto central do recurso é a cassação da tutela de urgência, conforme argumentos apresentados no tópico 3.2 da exordial e o pedido expresso em seu tópico 5,
in verbis:

5. PEDIDOS

Ante todo o exposto, pugna-se que o presente recurso seja recebido no efeito suspensivo, assim como seja ao final dado total provimento a este, para reformar a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo,
de modo a cassar a tutela de urgência deferida.
”
(Id. 21547762 – pág. 10)

Com efeito, os próprios Embargos de Declaração opostos no processo principal pretendiam a nulidade da decisão liminar, sob a alegação de ausência de fundamentação.

Desta feita, a Decisão Monocrática Id. 23174210 abordou a questão central do Agravo de Instrumento, qual seja, a decisão que deferiu a tutela de urgência e para tanto, realizou a análise dos elementos de prova constantes dos autos principais e demonstrou a existência dos requisitos necessários à sua concessão. Vejamos:

“A suspensão do crédito tributário, em caráter provisório, visa justamente prevenir que a empresa seja prejudicada de forma irreversível, especialmente considerando que eventuais danos decorrentes de dificuldades financeiras não poderiam ser reparados a posteriori de forma adequada.

Em contrapartida, em caso de eventual improcedência da ação originária, entendendo-se como devida a obrigação, e legitimo o protesto realizado, poderá o fisco retomar as medidas coercitivas caso venha a prevalecer sua pretensão, sem acarretar prejuízos irreversíveis a Fazenda Pública.

Destaco, por fim, a necessidade de aguardar a regular instrução do feito na origem, para melhor aferir o direito vindicado, oportunizando o contraditório quanto aos documentos trazidos aos autos, e consequentemente, favorecendo o convencimento do juízo.”
(Id. 23174210 – pág. 6)

Outrossim, afastou possível violação à dialeticidade alegada nos Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, conforme trecho abaixo transcrito:

“Não obstante, no que tange à alegação de que a decisão proferida pelo juízo a quo é nula por ausência de fundamentação, denoto que a magistrada de primeiro grau expôs, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais deferiu a tutela de urgência, baseando-se nas provas documentais apresentadas pela Nortebus e na análise preliminar da matéria.

É sabido que o grau de cognição exigido para a concessão de tutela antecipada é superficial e não demanda uma análise exauriente dos fatos e das provas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Neste contexto, não se considera a tutela deferida desprovida de fundamentação.”
(Id. 23174210 – pág. 5-6)

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não está obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

"(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ, EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021
, DJe 19/10/2021)".

Nessa esteira, verifico que a Decisão dos Embargos (Id. 119557792 dos autos originais), constatou a inexistência de quaisquer dos vícios capazes de ensejar uma alteração ou a própria nulidade da decisão de concessão da tutela de urgência.

Nesse contexto, importa frisar que, conforme entendimento jurisprudencial já pacificado, a nulidade só deverá ser declarada quando acarretar prejuízo à parte, o que não se verifica no caso em comento.

Repiso que o objetivo real do agravante, seja com a oposição dos Embargos declaratórios na origem, seja com a interposição do presente Agravo de Instrumento, sempre foi a cassação da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Considerando que uma vez que a Decisão Monocrática ora agravada abordou de forma clara e fundamentada as questões relativas à decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada nos autos principais, inclusive demonstrando a presença dos requisitos que a autorizam e afastando a alegação de generalidade, não há qualquer prejuízo ao agravante que justifique a nulidade das decisões agravadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, em todos os seus termos e de acordo com a fundamentação ora lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 29/07/2025